Tribunal: STF
Processo: Rcl 78345
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Lynxfilm Produções Áudio-Visuais Ltda., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da reclamação trabalhista 0101054-87.2020.5.01.0023.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5.625, bem como ao Tema 725 da repercussão geral.



    Na origem a parte ora beneficiária ajuizou ação com o intuito de perceber a verbas trabalhistas sob o argumento de haver sido contratada pela ora reclamante, que, por sua vez, alega haver contrato de prestação de serviços.



    Sustenta-se que "apesar do hercúleo esforço do TRT-1 em justificar a adoção de entendimento que afronta o disposto por esta C. Corte Superior, resta claro que, sem apontar a existência de qualquer defeito a macular o negócio jurídico celebrado e entendendo pela subordinação existente na terceirização da atividade fim, o E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, manteve a sentença para declarar a nulidade dos contratos de prestação de serviços celebrado, conferindo clara prevalência à relação de emprego em relação às demais formas de trabalho" (eDOC 1, p. 8).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, seja cassada a decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem encontra-se em regular tramitação naquela Corte sem sequer ter havido a interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo no exame da reclamação, porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324, das ADIs 3.961 e 5.625 e da ADC 48.



    Colho do ato reclamado (eDoc 33, p. 6-12):



    “A reclamante afirmou que: "O pacto laboral entre Reclamante e 2ª Reclamada (Record) iniciou em 13.01.2014, como Maquiadora e encerrou em 23.11.2015. Ocasião em que a 2ª Reclamada (Record) demitiu todos os seus funcionários, o que inclusive culminou na Ação Civil Pública nº 0011775-03.2015.5.01.0044, passando a terceirizar o seu setor de novelas através da contratação da 1ª Reclamada". Acresceu que manteve com primeira ré relação empregatícia no período de 7/3/2016 a 17/2/2019, nos moldes do art. 3º da CLT, embora não tenha sido anotado o contrato de trabalho em sua CTPS. Nesse passo, postulou o reconhecimento do vínculo empregatício e consectários legais, além da responsabilidade solidária da segunda ré.



    Em defesa, a primeira reclamada (Lynxfilm - Casablanca Content) alegou que a autora lhe prestou serviços de forma autônoma.



    A segunda ré sustentou que manteve contrato de prestação de serviços com a primeira, para a produção de conteúdos televisivos, mas que inexistiu prestação de serviços da reclamante em seu proveito e que, não tendo sido empregadora da reclamante, não pode ser responsabilizada.



    A Carteira de Trabalho da autora comprova que, no período de 13.1.2014 a 26.12.2015 (Id 3cea897), laborou, como empregada, para a segunda ré.



    A MM. Magistrada de 1º grau julgou procedente o pedido de reconhecimento do vínculo empregatício no período de 7/3/2016 a 17/2/2019, na função de assistente de maquiadora, nos seguintes termos:



    "VÍNCULO DE EMPREGO (...) Negando a relação de emprego, mas admitindo a prestação de serviços na condição de autônomo, pertence à ré o ônus probatório da autonomia de que se revestiu a relação, nos termos dos arts. 818 da CLT e 373, II do NCPC, encargo do qual não se desincumbiu, haja vista a ausência de prova nesse sentido. Ademais, a testemunha arrolada pela autora declarou "que saiu da 2ª reclamada e passou a trabalhar logo após para a 1ª reclamada, de fevereiro ou março de 2016 a 2021; que fazia cabelo e maquiagem; que trabalhou diretamente com a reclamante; que a reclamante também fazia cabelo e maquiagem; que foram contratadas pelo Sr. Nilton, gerente da 1ª reclamada; que recebia ordens e orientações de Marcelo, chefe da caracterização; que acredita que Marcelo não tinha CTPS assinada (...) que comparecia de segunda a sábado, na Casablanca, localizada na Estrada dos Bandeirantes sendo que às vezes aos domingos em novelas atuais, quando gravava no centro da cidade (...) que quem elaborava o trabalho em externa e estúdio era Marcelo (...) que todo dia havia um horário para chegar; que às vezes a reclamante trabalhava no mesmo horário da depoente e às vezes não; que 3 a 4 vezes na semana tra balhava com a reclamante, no mesmo horário; que a reclamante também trabalhava em estúdio e externa (...) que não podia se atrasar, porque Marcelo cobrava de todos e para faltar só estivesse doente; que se faltasse tinha que avisar ao Marcelo; que a reclamante também trabalhava de segunda a sábado e às vezes domingos (...) que trabalhou com a reclamante nas seguintes produções: 10 mandamentos, Terra prometida, Josue, Jesus e Bela Ventura; que a última produção foi Jesus; que cada produção durava em média 7 a 8 meses; que Jesus foi em 2019; que quando uma novela estava gravando, outra estava em pré produção e por isso não havia intervalo entre uma e outra; que nem sempre assinava contrato por cada produção; que se houvesse cancelamento de gravação tinha que ir para estúdio ou externa de outra gravação para ajudar.", comprovando, assim, que a autora estava subordinada ao Sr. Marcelo, trabalhava de segunda-feira a sábado, e que, se não houvesse gravação, seria encaminhada para outro produção, confirmando, assim a subordinação jurídica. Assim sendo, por não ter a ré provado o fato obstativo declinado em defesa, tenho por verídico que, na relação mantida entre as partes, estiveram presentes os requisitos configuradores da relação de emprego, quais sejam, a pessoalidade, a habitualidade, a onerosidade e a subordinação, não havendo dúvidas de que a autora, enquanto maquiadora, estava integrado aos fins e objetivos da primeira ré, em especial, a produção de obras audiovisuais e a prestação de serviços no processo de produção e finalização e a iluminação de filmes cinematográficos de curta e longa metragem, documentários e filmes de publicidade e propaganda, produção de audiovisuais, com especialização em efeitos especiais, inclusive para cinema e televisão, haja vista o objeto social da empresa (cláusula art. 3º do estatuto de fls. 203 e ss). Em conclusão, declaro nulo, com esteio no art. 9º da CLT, o instrumento particular de contrato de prestação de serviços firmados entre as partes (fl. 86) e julgo procedente o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício da autora com a primeira ré, no período de 07.03.2016 a 17.02.2019, na função de assistente de maquiadora. (...)"



    (...)



    A reclamada não negou a prestação de serviços, aduzindo que se dava de forma eventual. Desse modo, atraiu o ônus de demonstrar que a relação jurídica mantida não era de emprego, a teor do disposto nos artigos 818 da CLT e 373, II, CPC.



    (...)



    A reclamante relatou que recebia ordens do Sr. Marcelo Anceloti:



    "(...) que recebia inicialmente 3.000 reais e posteriormente 3.200 reais em 2017 ou 2018; que recebia ordens e orientações do supervisor Marcelo Anceloti, da 1ª reclamada; que prestava serviços no estabelecimento da 2ª reclamada; (...) que quando chegava, separava o que seria utilizado no elenco, como perucas, barbas, próteses de caracterização; que o elenco chegava e começavam a aplicar as perucas, barbas e próteses e fazer a maquiagem; que o horário dos integrantes do elenco era de acordo com as gravações, sem horário fixo; que o tempo de gravação durava em média 11 horas; que precisava acompanhar o elenco na gravação; que se uma gravação fosse cancelada, tinha que ficar na sala de caracterização, produzindo a próxima gravação do dia seguinte, limpando e organizando material, cumprindo o horário de trabalho; que Marcelo Anceloti exercia a função de visagista e os próprios caracterizadores; que visagista olha o personagem dentro do papel dele e faz o planejamento do que será usado de caracterização; que todos os caracterizadores fazia decupagem, que é saber o que acontece na história do personagem; que se precisasse faltar ou se atrasar, se reportava a Marcelo Anceloti; que poderia sofrer punição; que segunda a depoente, havia assédio moral porque era dito que se faltassem haveria outras pessoas querendo o seu lugar; que havia controle de jornada por meio do supervisor, que fazia anotações dele mesmo; (...)."



    A preposta, neste particular, afirmou:



    "que se a reclamante se atrasasse ou faltasse, avisava ao líder Marcelo, PJ, líder da maquiagem; que a reclamante recebia 3.200 reais por mês; que a novela é gravada de se gunda a sábado e a reclamante comparecia conforme fosse requisitada; que a reclamante comparecia nos 6 dias; que o horário era flexível; que dependia do horário das gravações; que as gravações não tinham horário específico; que dependia do roteiro; que a reclamante tirava 1h de intervalo; que a reclamante podia recusar serviço se tivesse algum compromisso e apenas avisava; (...) que a equipe de caracterização era toda PJ; que os câmeras, operadores também eram PJ; que o pagamento era feito por depósito bancário; que quem definia o horário da reclamante era o líder Marcelo, após receber o roteiro."



    A testemunha conduzida pela reclamante relatou:



    "que fazia cabelo e maquiagem; que trabalhou diretamente com a reclamante; que a reclamante também fazia cabelo e maquiagem; que foram contratadas pelo Sr.Nilton, gerente da 1ª reclamada; que recebia ordens e orientações de Marcelo, chefe da caracte rização; que acredita que Marcelo não tinha CTPS assinada; que não sabe dizer a quem Marcelo se reportava; que comparecia de segunda a sábado, na Casablanca, localizada na Estrada dos Bandeirantes sendo que às vezes aos domingos em novelas atuais, (...); que quem elaborava o trabalho em externa e estúdio era Marcelo; (...) que todo dia havia um horário para chegar; (...) que não podia se atrasar, porque Marcelo cobrava de todos e para faltar só estivesse doente; que se faltasse tinha que avisar ao Marcelo; (...) que cada produção durava em média 7 a 8 meses; que Jesus foi em 2019; que quando uma novela estava gravando, outra estava em pré produção e por isso não havia intervalo entre uma e outra; que nem sempre assinava contrato por cada produção; que se houvesse cancelamento de gravação tinha que ir para estúdio ou externa de outra gravação para ajudar;(...)"



    Passemos, pois, à apreciação da presença dos elementos formadores da relação de emprego.



    O primeiro requisito a ser analisado, a subordinação jurídica, se caracteriza, em uma primeira análise, como a obrigação do trabalhador em prestar serviços ao empregador, em posição de dependência, não ocorre no trabalho do autônomo, em que o primeiro não se obriga a colocar à disposição do empregador a sua energia, mas sim a executar uma obra ou serviço, que pode desenvolver sozinho ou com o auxílio de terceiros, com organização própria de suas metas, livre escolha de lugar, tempo e forma de execução.



    Isso porque o critério subjetivista, que entende a subordinação sob o prisma da fiscalização e direção, mando e obediência, torna-se insuficiente frente a concepção objetivista, que parte do pressuposto de que o vínculo que une o empregador ao empregado é a atividade, que se exterioriza na prestação dos serviços, e define que subordinado não é o trabalhador, mas o seu modus operandi.



    Pelo que se extrai do depoimento do preposto, a reclamante comparecia de segunda a sábado e "quem definia o horário da reclamante era o líder Marcelo", de onde se depreende, que não havia liberdade de fixação de tempo e modo de execução do serviço, evidenciando não só a subordinação como a não eventualidade, pois havia labor habitual, em horários variáveis, sob a coordenação do Sr. Marcelo.



    Igualmente restou demonstrada a subordinação pelo depoimento da testemunha, que informou que a autora recebia ordens e orientações do sr. Marcelo.



    Igualmente não há prova da inexistência da pessoalidade, que se caracteriza quando empregado é contratado pelas suas características e habilidades pessoais, não podendo se fazer substituir por outra pessoa na prestação dos serviços.



    A doutrina é assente no sentido de que a onerosidade manifesta-se pelo pagamento ao empregado em função do contrato empregatício pactuado (aspecto objetivo) e pela intenção econômica, contraprestativa da prestação de trabalho (aspecto subjetivo), o que não se discute haver nos autos.



    A reclamante aduziu na inicial que gozou de salário inicial de R$ 3.000,00 (três mil reais), majorado em 1.2.2017 para R$3.200,00 (três mil e duzentos reais) e em 1.8.2018 para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). No extrato bancário é possível verificar depósitos, em regra, nos dias 9 ou 10 do mês com os referidos valores. Exemplificativamente, em 10 de fevereiro, março, abril e maio de 2017 R$ 3.200,00 (Id 3504d59, pag. 4, 6, 8 e 10) e R$ 4.000,00 em 10 de setembro, outubro e dezembro de 2018 (Id 3504d59, pag. 37, 39 e 43).



    As declarações prestadas pela preposta e pela testemunha confirmam a prestação de serviços em favor da primeira reclamada, restando comprovado o fato constitutivo do direito perseguido. Cabia, pois, à ré demonstrar a ausência dos elementos necessários à configuração do vínculo de emprego, quais sejam, habitualidade, onerosidade, subordinação jurídica e pessoalidade. Contudo, não produziu prova alguma a socorrer sua tese, como assinalado anteriormente.



    Nesse contexto, mantém-se a decisão de 1º grau que julgou procedente o pedido de reconhecimento do vínculo de emprego e condenou a reclamada ao pagamento de verbas contratuais e resilitórias.



    Nego provimento.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Prestando deferência à colegialidade, passei a adotar o entendimento que vinha sendo aceito não apenas por esta Segunda Turma, mas também pela Primeira Turma deste Tribunal, no sentido de que devem ser admitidas, com base nos precedentes supracitados, todas as possibilidades de organização e divisão do trabalho, apenas ressalvando minha posição pessoal quanto ao tema. 



    Nada obstante, constatei recentemente ter a Primeira Turma adotado posicionamento diverso, por maioria, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, consoante se infere do julgamento da Rcl 61438 AgR, Sessão do Plenário Virtual de 29.09.2023 a 06.10.2023, cuja ementa possui o seguinte ter:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.



    II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 



    III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental desprovido.”



    Naquele caso, a decisão reclamada afastara a eficácia de contrato de corretor de imóveis, alegadamente caracterizador de fraude à legislação trabalhista, assentando a existência de relação de emprego.



    A superveniência do julgado em questão evidencia que a questão não está completamente sedimentada no âmbito deste Tribunal, de modo que peço vênia para adotar a compreensão que até aqui exarei.



    Quanto à alegada ofensa ao decidido pela ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas, não verifico aderência em relação ao tratado no ato reclamado, que em momento algum trata da questão debatida no paradigma apontado.



    Ausente a aderência também quanto à ADI nº 3.961, que tratou de questões relativas à Lei 11.442/2007, que regulava a contratação de transportadores autônomos de carga.



    Por fim, a ADI nº 5.625 apreciou a constitucionalidade da Lei 13.352/2016, que dispõe sobre contrato de parceria entre profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza. Também sem aderência à hipótese dos autos. 



    Como visto, na situação especifica trazida à apreciação não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas que concluem pela licitude da terceirização.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente